Tribunal: TJDFT
Processo: 0753258-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.
1. Na regra de competência relativa, ao consumidor figurado no polo ativo da demanda é facultado eleger o foro que melhor atende seu interesse, sem deixar de considerar os limites traçados pela legislação de regência.
2. O art. 43 do Código de Processo Civil dispõe acerca da perpetuatio jurisdicionis, regra que preconiza que a competência será fixada pelo registro ou distribuição da petição inicial.
3. Consoante o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Igualmente, não se admite a declinação de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 65 do CPC.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.